Tribunal: STF
Processo: AI 757230
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO ARTIGO 543, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
  




1.  O art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe o julgamento prévio do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são ambos admitidos. Precedentes. 
2.  Os dispositivos constitucionais tidos como violados não se encontram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão recorrido, nem suscitados nos embargos de declaração que foram opostos (Súmulas STF 282 e 356). 
3.  A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 
4.  O tema relativo à discussão do prazo prescricional não possui índole constitucional, porque depende de prévio exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 
5.  Agravo regimental a que se nega provimento.